Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO PARA O REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. De acordo com o c. STJ, embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, a Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosas ou o fato de que ele integraria organização criminosa. (AgRg no HC 517.674/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).
3. Apelação criminal conhecida e não provida.